Tribunal: TJMT
Processo: 0003653-02.2017.8.11.0044
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003653-02.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILDENOR FERREIRA LIMA - CPF: 839.054.561-68 (APELADO), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA de débito c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA
Elétrica
– FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução nº. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018). 2. Havendo sucumbência recíproca tanto quantitativa quanto qualitativamente, o que é possível aferir a partir do confronto entre o que fora pedido e o que foi judicialmente reconhecido como devido, as custas e honorários devem ser repartidos e compensados igualmente entre as partes. Inteligência do art. 21 do CPC e da Súmula nº 306/STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0003653-02.2017.8.11.0044 – CLASSE 198 – CNJ – PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito
”

(Proc. nº 1005035-85.2018.8.11.0041), ajuizada por NILDENOR FERREIRA LIMA contra a apelante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para declarar a inexigibilidade do pagamento da fatura decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 620833, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 27150499).

A apelante relata haver detectado, mediante realização de perícia técnica, irregularidade no medidor de energia elétrica instalado na Unidade Consumidora nº 620833, defendendo a exigibilidade do débito, pois os procedimentos realizados à apuração da irregularidade e do valor seguiram estritamente o que preceitua a legislação setorial aplicável.

Diz que, acostou nos autos laudo fotográfico capaz de comprovar a anomalia encontrada no medidor e, afirmar que o ato indigno foi realizado através de intervenção de terceiros.

Alega, também, que, considerando o parcial provimento do pedido autoral, a sucumbência deve ser recíproca entre as partes, conforme dispõe o art. 86 do CPC; inclusive, alega que os honorários advocatícios sucumbenciais devem recair sobre o valor do proveito econômico da demanda, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Nas contrarrazões de Id. nº 27150982, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., a presente ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito e Pedido de Tutela Provisória, pretendendo a declaração de nulidade do débito referente ao refaturamento do consumo de energia dos meses de outubro/2015 até abril/2017, no valor de R$ 4.756,79 e, em consequência, a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais sofridos (cf. Id. nº 27130972).

Na contestação, a ré ENERGISA insistiu em que
os procedimentos adotados para a constatação de irregularidades e o faturamento da cobrança questionada foram regulares, obedecendo as disposições da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL, principalmente porque não houve necessidade de realização da perícia técnica pelo INMETRO, sendo suficiente o laudo fotográfico produzido na presença do autor.

Em apreciação da lide, a MMª Juíza entendeu por julgar parcialmente procedente o pedido autoral, para, tão somente, reconhecer a inexigibilidade do débito e, consequentemente, condenar a ré/apelante ao pagamento integral do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 27150499 – Pág. 3).

Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e
os procedimentos para regular apuração de consumo não faturado.

O artigo 129 da referida normativa, dispõe que:

“
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.”

Dos autos, é possível concluir que, embora o
“Termo de Ocorrência” (cf. Id. nº 27149965 – Pág. 5/6) e o Laudo Fotográfico (cf. Id. nº 27149966 – Pág. 2 e Id. nº 27149967 – Pág. 1/2) tenham sido produzidos na presença do autor, os demais trâmites previstos no §5º, §6º e §7º do art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, não foram observados, ou, ao menos, comprovados pela ré Energisa S.A. (CPC, art. 373, II), condição que retira a legitimidade das alegações da requerida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC). (Ap 85835/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017)

Portanto, o laudo fotográfico que demonstra a irregularidade no medidor, não é hábil, por si só, a comprovar a regularidade da cobrança realizada; além disso, o próprio art. 167, §único, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, dispõe que não se pode imputar ao consumidor, a responsabilidade dos danos ocasionados em medidores externos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como destinatário final da prova, incumbe ao julgador determinar as provas necessárias à instrução do feito. Caso em que desnecessária prova pericial, máxime se presentes elementos suficientes e aptos à solução da controvérsia.
O consumidor não pode ser responsabilizado por possíveis irregularidades ou fraudes no medidor de energia, salvo se comprovada sua autoria.
(N.U 0014189-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA INICIAL - NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 129, § 1º, INC. II, DA RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL –
AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA
– APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA À FRAUDE – RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA – COBRANÇA INDEVIDA ALIADA À INFORMAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. (...)
O apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no medidor de energia elétrica a não ser quando a concessionária lograr comprovar que a adulteração do relógio de energia foi provocada pelo consumidor. Se não restou demonstrado que a fraude ou defeito do medidor é atribuível ao consumidor, é indevida a cobrança a titulo de diferença de consumo não faturado.
A cobrança indevida, aliada à ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica e a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, como no caso, configuram o dano moral. (Ap 57185/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017)

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, estes, deverão incidir sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), pois, a parte demandante não obteve proveito econômico, mas, apenas, reconhecimento da ausência do dever de liquidar a dívida cobrada.

Por outro lado, razão tem o apelante quanto à existência de sucumbência recíproca, vez que o autor/apelado instruiu a inicial pleiteando: i) o reconhecimento da inexigibilidade do débito, ii) a condenação da ré/apelante à repetição do indébito e iii) ao pagamento de indenização por danos morais; contudo, somente a inexigibilidade da dívida foi reconhecida pelo magistrado
(cf. Id. nº 27150499).

Portanto, o autor/apelado ficará responsável por 60% do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios e, a ré/apelante pelos 40% restantes.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 40% à ré/apelante e 60% à parte autora, observando-se o que dispõe o art. 98, §3º, do CPC, quanto ao autor/apelado.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020